Tribunal: CARF
Processo: 10850.000008/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.000008/2009-65
ACÓRDÃO
3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SZR - EMPRESARIAL INDUSTRIAL E EXPORTADORA DE SUBPRODUTOS BOVINOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI N°
11.457, DE 2007.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 não
acarreta a nulidade do despacho decisório, o aproveitamento tácito de
crédito, tampouco a impossibilidade de cobrança dos débitos confessados.
E a Lei n° 11.457/2007 sequer estabeleceu sanção administrativa específica
em caso de descumprimento do art. 24.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário e, apenas no que se refere a "item 2-Decadência do crédito tributário em
face da inocorrência de decisão da autoridade administrativa em 360 dias", "item 3-
existência/prova de industrialização", "item 5-preenchimento dos requisitos da Lei 9.363/1996",
"item 9-verdade material", e "item 11- necessidade de diligência", e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
2
o decidido no Acórdão no 3004-000.009, de 4 de abril de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10850.901744/2008-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara totalmente o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de presumido de IPI
relativo ao 2o trimestre de 2002.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PERÍCIA CONTÁBIL E FISCAL. DESCABIMENTO.
A perícia é cabível somente quando alguma prova tenha que ser produzida por
especialista. Tratando-se de exame de documentação apresentada na
manifestação de inconformidade e da constatação de elementos de fato, a partir
daquela, cabe a realização de diligência.
ASSERTIVAS DE NÃO APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO, DE ATENDIMENTO ÀS
INTIMAÇÕES, DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS E DE NÃO
ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS IRREGULARES. DISTANCIAMENTO DOS FATOS
APURADOS E AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA ESPECÍFICA.
Havendo a Fiscalização envidado esforços na obtenção de documentos e apurado
as irregularidades a partir deles, descrevendo, antes e depois da diligência, as
razões específicas do não reconhecimento integral ou parcial do direito de
crédito, as contraprovas hábeis a serem apresentadas pelo sujeito passivo
deveriam ser produzidas no mesmo nível de materialidade e especificidade, não
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
3
se prestando assertivas genéricas e indiretas ao afastamento das irregularidades
apuradas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DEVER DE DECIDIR EM PRAZO PREVISTO
EM LEI. NATUREZA JURÍDICA.
O prazo previsto na Lei no 11.457, de 2007, refere-se a um dever de decidir e não
tem a natureza de prazo decadencial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPENSADO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não se constata, havendo não homologação da compensação declarada, hipótese
alguma de extinção do crédito tributário, dentre as previstas no art. 156 do
Código Tributário Nacional.
DESPACHO DECISÓRIO. REQUISITOS LEGAIS E NÃO ASSEMELHAÇÃO AO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não há que se falar em requisitos de lançamento tributário, relativamente ao
despacho decisório de não homologação de compensação, que se refere somente
à compensabilidade dos créditos e débitos informados pelo sujeito passivo e à
demonstração da sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CONTROLE DE ESTOQUE. MÉTODO PEPS. QUESTÃO SUPERADA EM DILIGÊNCIA.
Realizada diligência, no âmbito da qual se demonstrou a correta adoção do
método PEPS no controle de estoque, resta superada a questão originalmente
constatada em face da documentação colhida anteriormente ao despacho
decisório.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MATÉRIA DISTINTA DA
DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
Não se confunde a identificação dos requisitos gerais para fruição do benefício
fiscal do crédito presumido de IPI, dirigido a empresas produtoras e exportadoras
de produtos industrializados, com os requisitos específicos atinentes à
demonstração do direito de crédito.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da manifestação de
inconformidade e da resposta à intimação em diligência. Não anexa novos documentos.
É o relatório.

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e observa os pressupostos legais de
interposição, contudo será conhecido apenas em parte.
Conforme relatado, a Recorrente intentou a compensação com créditos de IPI,
decorrente da atividade de exportação de subprodutos bovinos, referentes ao 4°
trimestre de 2002, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.363/96.
A fiscalização glosou a íntegra dos valores pleiteados, sob a alegação de que as
planilhas demonstrativas não estavam corretamente avaliadas pelo Método PEPS:
Ressalte-se que a exigência está restrita à avaliação dos insumos utilizados pelo
contribuinte no processo industrial durante o mês, quando inexiste custo
coordenado e integrado, que é o caso do contribuinte, conforme se observa em
seus Demonstrativos de Crédito Presumido (DCP) relativo ao 2° Trimestre de 2002,
4o trimestre de 2002 e 1o trimestre de 2003.
[...]
Assim sendo, ao descumprir esse requisito formal, deixando de comprovar que
avaliou os insumos utilizados no processo produtivo pelo método PEPS, não é
possível calcular o seu crédito presumido, razão suficiente para o indeferimento
integral do pleito.
Por isso, em manifestação de inconformidade, a empresa apresentou as fichas de
estoque de matéria-prima, que sustentou preencherem de maneira integral os
requisitos formais elencados nas IN SRF n° 69/2001 e IN SRF n° 420/04, uma vez
que demonstram mensal e cronologicamente, dia a dia, a entrada e saída de
matérias-primas de seu estabelecimento.
Em seguida, a 8a Turma da DRJ/POR, Resolução n° 3.040, e-fls. 296/299,
converteu o julgamento em diligência para:
Dessa forma, diante da documentação apresentada pela Interessada na
manifestação de inconformidade e das várias alegações específicas apresentadas
na manifestação de inconformidade, a questão deve ser resolvida por meio de
diligência, com a finalidade de averiguar se a Interessada realmente se equivocou
nas informações a respeito da adoção de escrituração integrada e de verificar se os
documentos apresentados nos autos demonstram a correta escrituração do
controle do estoque.
Caso seja possível a apuração do crédito presumido, à vista da eventual
demonstração da satisfação dos requisitos legais e normativos, a Fiscalização
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
5
deverá efetuar a sua apuração, concedendo à Interessada, caso sejam apurados
inferiores aos requeridos, prazo de trinta dias para apresentação de contestação.
O relatório fiscal de diligência reconheceu parcialmente os créditos, e-fls.
663/680, dessa forma:

Assim, a diligência demonstrou a adoção do método PEPS no controle de estoque,
mas parte do crédito continuou não reconhecido em razão da manutenção de
algumas glosas:
Com relação às Resolução n° 3.040 - processo 10850.901744/2008-51, relativo ao
4o trimestre de 2002:
a) o valor do pedido efetuado por meio do PERDCOMP n°
14784.59055.300704.1.3 01-0311 é R$ 195.889.68;
b)
tendo em vista que não existe direito ao crédito presumido de janeiro a
junho de 2002, recalculamos o crédito presumido a partir do mês de julho de 2002
e consideramos zerados todos os valores constantes no DCP acumulados até junho
de 2002;
c)
todos os demais valores apurados pela SZR a partir julho de 2002 (receitas,
aquisições com direito a crédito e totais, estoques etc.) foram validados, ou seja,
aceitos pela fiscalização, sendo que a diferença entre o valor pleiteado pela SZR no
4o trimestre de 2002 e o valor apurado pela fiscalização decorre dos valores
acumulados até junho de 2002;
d)
assim sendo, antes da presente Diligência, havíamos indeferido o pedido
do contribuinte pelo fato de o mesmo não haver demonstrado que utilizou o
método PEPS na avaliação dos insumos; essa nova fase. após a determinação da
presente Diligência, aceitamos a avaliação dos insumos pelo método PEPS e
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
6
recalculamos o crédito a partir do mês de julho de 2002. No anexo 1,
demonstramos os valores de crédito presumido apurados pela fiscalização para os
meses de julho a dezembro de 2002.
Em relação à parte não reconhecida do crédito, ao ser intimada pela autoridade
fiscal na diligência, a Recorrente apontou apenas que:

Feita a síntese da matéria em litígio, passa-se à análise das razões do Recurso
Voluntário.
Quanto ao conhecimento, deixo de conhecer as matérias elencadas abaixo, por
não integrarem a lide:
Item 4 – A Recorrente apresentou a Ficha de Estoque e comprovou que utiliza o
Método PEPS.
Com a diligência realizada e acolhida pela DRJ, essa questão foi superada.
Item 6 – A geração do crédito não é feita com base no controle de estoque e sim
com base na efetiva exportação: em situações de exportação direta, que não
geram direito ao crédito, a Recorrente não lança na DCP, o fiscal agiu de maneira
equivocada por ter glosado o crédito somente com base no controle permanente
de estoque. Conclui que apontou o equívoco das glosas, juntando documentação
idônea.
Tal item da peça recursal é contraditório com os demais, na medida em que
sugere que a Recorrente não cumpre integralmente com a obrigação acessória
DCP, ou nega a principal alegação de sua manifestação de inconformidade no
sentido de que mantém rígido controle do seu estoque.
Por outro lado, toda a documentação trazida pela Recorrente foi analisada em
sede de diligência.
Item 7 – Cumprimento da obrigação acessória: a fiscalização poderia obter as
informações necessárias para comprovar o crédito por meio de notas fiscais.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
7
No caso, as glosas não decorreram de acusação fiscal de descumprimento de
obrigação acessória DCP, bem como a falta de controle de estoques foi superada
pela diligência.
No mais, como já dito, toda a documentação apresentada foi considerada na
diligência.
Item 8 – Nulidade do lançamento tributário, art. 142, do CTN: em razão da
ausência de elementos comprobatórios da ocorrência da infração, os livros fiscais
da recorrente devem prevalecer sobre os relatórios elaborados pelo Fisco. Conclui
que é defeso ao fisco realizar autuação fiscal pautado em presunções.
Este processo tem como objeto pedido de ressarcimento e compensação, não
houve a constituição de crédito por meio de auto de infração.
Item 10 – Equivocado valor constante nas guias de recolhimento enviadas à
Recorrente: na hipótese de o valor glosado ser mantido, devem ser corrigidos os
valores imputados nas guias.
O presente processo tem como objeto o crédito de IPI pleiteado no PER/DCOMP,
sendo os débitos confessados e sujeitos à cobrança, matéria estranha. Segundo o
art. 74, § 6o, da Lei n° 9.430/1996, a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Em suma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, nas matérias citadas
acima.
Passo à matéria conhecida.
Item 2 – Decadência do crédito tributário em face da inocorrência de decisão da
autoridade administrativa em 360 dias após a apresentação da manifestação de
inconformidade (art. 24, da Lei n° 11.457/2007).
O indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e
168 do CTN, tendo o sujeito passivo o prazo de 5 anos desse pagamento para
requerer a devolução dos valores.
Já a constituição do crédito tributário pelo lançamento tem o prazo de 5 anos,
com contagem nos termos do art. 150, §4° e 173, I, do CTN.
Segundo o art. 146, III, b, da Constituição Federal, cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre prescrição e decadência.
Logo, a impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 não
acarreta a nulidade do despacho decisório, o aproveitamento tácito de crédito,
tampouco a impossibilidade de cobrança dos débitos confessados.
E a Lei n° 11.457/2007 sequer estabeleceu sanção administrativa específica em
caso de descumprimento do art. 24.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
8
Assim, entendo que a DRJ tratou muito bem da questão, por isso transcrevo as
razões a seguir:
Ao contrário do alegado pela Interessada, o dispositivo não trata de prazo
decadencial, pois estabelece um prazo para a prática do ato decisório.
É prazo de natureza processual e não tem efeitos definidos na lei em relação ao
direito material, pois as disposições dos parágrafos constantes da lei aprovada pelo
Congresso Nacional foram vetadas pela Presidência da República.
Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.138.206/RS3, julgado
no sistema de recursos repetitivos, decidiu o seguinte:
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
GERAL.
LEI
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA
DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
(...)
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de
ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24
da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de
360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, embora se trate de prazo obrigatório, não há consequência específica
prevista em lei, especialmente pelo veto presidencial aos parágrafos que
constavam da lei originalmente aprovada pelo Congresso Nacional.
Item 3 – Fiscalização aponta que não houve industrialização somente no 2°
trimestre de 2002, logo reconhece que houve nos trimestres subsequentes.
Sustenta:
(...) a autoridade julgadora se equivocou ao manter as glosas, pois em nenhum
momento afirma que não houve industrialização no 4° trimestre de 2002 (período
discutido nestes autos), bem como atestou que a recorrente utiliza o método PEPS
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
9
em seu controle de estoque, sendo de rigor a reforma do V. acórdão para
possibilitar à recorrente o direito ao crédito integral do IPI.
Como já salientado, a Recorrente não conseguiu comprovar a integralidade do
crédito, pois subsistiram glosas, que foram justificadas no relatório de diligência.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou
modificativos compete a quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
A Recorrente não cumpriu o seu ônus de provar a legitimidade de todo o crédito
pleiteado, tampouco de desqualificar os resultados da diligência.
Item 5 – Preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 1° da Lei n°
9.363/1996 para fins de apuração do crédito presumido.
Sustenta mais uma vez que consta nos autos a documentação idônea que
demonstra a validade de todo o crédito pleiteado, bem como cumpriu com os
requisitos do método PEPs.
Como bem consignado pela decisão de piso: “A questão é irrelevante para a
decisão do processo, uma vez que a apresentação da documentação, por si só,
não demonstra o direito ao crédito.”
Repise-se, na compensação, é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
deferimento do pedido, que passa por documentos contábeis/fiscais e outros
aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito do contribuinte. A
jurisprudência do CARF é pacífica nesse sentido:
Acórdão n° 3402-011.897, j. 23/05/2024, Relatora Cynthia Elena de Campos
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar, perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o
contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Deve o
Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar de
maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Acórdão n° 3302-014.755, j. 21/08/2024, Relator José Renato Pereira de Deus
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
10
Então, a comprovação da liquidez e certeza dar-se-á pelos documentos
comprobatórios do crédito, que são aqueles que evidenciam a origem, natureza
do crédito e correta quantificação.
A Recorrente não cumpriu o ônus de provar a legitimidade de todo o crédito
pleiteado, tampouco de desqualificar os resultados da diligência (cf. art. 170, do
CTN c/c art. 373, do CPC/15).
Item 9 – Princípio da busca da verdade material no processo: a autoridade fiscal
não adotou o princípio inquisitivo no decorrer da fiscalização, o fisco não apreciou
corretamente os documentos apresentados pela Recorrente.
A decisão de piso bem analisou esses argumentos, transcrevo trecho do voto
condutor:
A questão é irrelevante para a decisão do processo, uma vez que a apresentação da
documentação, por si só, não demonstra o direito ao crédito.
Ademais, trata-se de alegação genérica, sem efeito prático algum.
Como se verifica da leitura do relatório, a Fiscalização efetuou várias intimações,
havendo a Interessada requerido prorrogações de prazo.
Entretanto, o que efetivamente se constatou foi que a documentação apresentada
não permitiu à Fiscalização confirmar o direito de crédito.
Mais ainda, a documentação apresentada originalmente dava conta de que sequer
ao método PEPS o controle de estoque obedecia, o que somente foi superado com
a apresentação da documentação que acompanhou a manifestação de
inconformidade.
Ainda assim, realizada a diligência, constatou-se que a documentação não dava
suporte o direito requerido.
As razões dos fatos constatados foram especificamente descritas pela Fiscalização,
o que exigiria da Interessada uma contestação específica de cada uma delas.
Não se pode conceber que assertivas genéricas tenham algum poder de prova, no
âmbito em que as questões são discutidas nos presentes autos.
Ressalto que não houve a necessária dialeticidade por parte da Recorrente, que
manteve a argumentação genérica e desacompanhada de novo suporte
documental probatório.
Item 11 – Necessidade de diligência: para aferir com exatidão a regularidade nas
escriturações contábeis da Recorrente, devem os autos serem remetidos a origem
para realização de nova fiscalização para que seja atestada a regularidade das
compensações.
Já houve a realização de diligência, a Recorrente não trouxe outros documentos
para sustentar o novo pedido, além de se tratar de requerimento genérico.
É sabido que o julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a
realização de diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.010 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000008/2009-65
11
necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
E, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de perícia
para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Em suma, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

Do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário e, apenas no que
se refere a "item 2-Decadência do crédito tributário em face da inocorrência de
decisão da autoridade administrativa em 360 dias", "item 3-existência/prova de
industrialização", "item 5-preenchimento dos requisitos da Lei 9.363/1996", "item
9-verdade material", e "item 11- necessidade de diligência", e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
Recurso Voluntário e, apenas no que se refere a "item 2-Decadência do crédito tributário em face
da inocorrência de decisão da autoridade administrativa em 360 dias", "item 3-existência/prova
de industrialização", "item 5-preenchimento dos requisitos da Lei 9.363/1996", "item 9-verdade
material", e "item 11- necessidade de diligência", e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente Redator

Fl. 937
DF CARF MF
Original